Tribunal: TJES
Processo: 5009308-02.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009308-02.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON GAUDIO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A e recurso adesivo por Edson Gáudio contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 80.249,92 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A instituição apelante sustenta ausência de falha no serviço, atribuindo a fraude a terceiros, e requer redução do valor dos danos morais. O autor recorre quanto ao termo inicial dos juros sobre os danos morais, postulando a aplicação desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A diante de fraude bancária configurada; e (ii) a adequação da condenação em danos materiais e morais, considerando valores, critérios de atualização monetária e termo inicial dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva nas relações de consumo, conforme art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa do fornecedor e suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

5. No caso, verificou-se falha na prestação de serviço pela ausência de medidas para evitar movimentação bancária atípica, configurando o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos sofridos pelo cliente.

6. Os danos materiais decorrem da subtração indevida de valores, devendo ser restituídos com correção monetária pelo INPC até a citação, quando passa a incidir a taxa Selic.

7. O dano moral é presumido em razão do abalo psicológico, constrangimento e angústia gerados pela falha na prestação de serviço, sendo razoável a fixação do valor em R$ 20.000,00.

8. O termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais é a citação, considerando-se a natureza contratual da relação entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras em fraudes bancárias é objetiva, derivada do risco do empreendimento. 2. A falha na prestação de serviço é presumida na ausência de medidas adequadas para prevenir movimentação atípica em contas correntes. 3. Os danos materiais e morais são devidos quando configurados o nexo causal e o dano decorrente do ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; STJ, Súmula 479; Tema Repetitivo 466.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009308-02.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON GAUDIO
Advogado do(a) APELANTE: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN - ES14177-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença que julgou procedente a ação proposta por Edson Gaudio, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 80.249,92 a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros. Fixou-se a incidência dos juros de mora sobre os danos materiais a partir do saque indevido e, para os danos morais, a partir da citação.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do c. STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Ainda quanto à hipótese, o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo n. 466 no sentido de que para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a ausência de provas de que o autor tenha efetuado o saque ou transferência dos valores oriundos da sua conta bancária.

Ainda que se considere que o golpe efetivado por terceiro tenha se valido de canais de comunicação estranhos à instituição financeira de acesso remoto ao aparelho celular do correntista ou outros meios aptos à execução da fraude, a meu ver, tais fatos não excluem a sua responsabilidade, sobretudo diante da movimentação atípica apresentada, com transferência massiva de valores.

Neste sentido também entende a jurisprudência:

Recurso Inominado - Responsabilidade civil – Legitimidade passiva da instituição financeira - Prestação de serviços – Banco réu que não observou a alta movimentação ocorrida nas contas correntes dos autores e o valor das operações questionadas, acontecidas em um pequeno período de tempo, em padrão completamente diverso do perfil de utilização dos autores – Cabia ao banco réu elucidar a divergência entre a movimentação habitual dos autores por meio dos cartões e as operações verificadas excepcionalmente no dia 05/01/21, em curtíssimo espaço de tempo e com características anormais, próprias de fraude, ônus do qual ele não se desincumbiu – Meliantes efetuaram compras, empréstimos e transferências mediante uso de cartões vinculados às contas de titularidade dos autores que resultam no valor de R$ 25.633,23 - Culpa concorrente da instituição financeira com os terceiros fraudadores, o que não pode ser atribuído aos autores, pelo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Danos morais não configurados – ilícito contratual sem repercussão na esfera extrapatrimonial a despeito do aborrecimento evidente - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10012079220218260127 SP 1001207-92.2021.8.26.0127, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Data de Julgamento: 28/07/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu.- (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Quanto ao dano material, entendo que as provas dos autos são suficiente para demonstrar os prejuízos suportados pelo autor, devendo ser determinada a restituição dos valores indevidamente transferidos, cuja correção monetária deve se dar pelo INPC do desembolso até a citação, quando deve incidir exclusivamente a taxa Selic.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante dos altos valores envolvidos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
, se apresenta justo e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante e com a capacidade econômica das partes.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
dos recursos e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do Banco do Brasil S/A para 20% (vinte por cento).

De ofício, altero os consectário legais para determinar que a indenização

por danos materiais sofra correção monetária pelo INPC da transferência dos valores até a citação, quando deve incidir exclusivamente a taxa Selic. Enquanto na indenização por dano moral deve incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual) exclusivamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is
por meio das quais pretendem,
Edson Gaudio
e
Banco do Brasil S.A.
, ver reformada a sentença que, em sede de ação indenizaória, acolheu o pedido autoral para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de valor desfalcado de conta corrente, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

O

eminente
R
elator,
acompanhado pelo doutro Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,

negou

provimento ao
s
recurso
s
.

P
or sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
inaugurou
parcial
divergência para
reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 5.000,00.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
do

eminente Relator,
conforme passo a explanar
.

No caso, o entendimento colegiado é unânime quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira na hipótese de fraude bancária (Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 da Corte de Cidadania), residindo controvérsia somente quanto ao valor da indenização por danos morais.

Com efeito, o consumidor sofreu desfalque bancário em valor extremamente significativo (
R$ 80.249,92
) que possui caráter alimentar, pois oriundo do pagamento de precatório previdenciário.

Aliado a isso, o critério cronológico deve ser levado em consideração, diante da recusa da instituição financeira em promover o devido ressarcimento por período superior a um ano, prolongando o sofrimento e angústia do correntista por tempo excessivo, como salientado na sentença:

“No caso concreto, viu-se o Autor surpreendido com a subtração de valores em sua conta corrente,
estando há mais de ano sem usufruir do numerário
,
concomitante à claudicância e recusa da instituição financeira em solucionar o problema
, causa bastante para gerar dano moral indenizável”.

Nesse contexto, reputo seja o
quantum
indenizatório razoável e proporcional aos fatos que permeiam a lide (art. 944 do Código Civil), devendo ser mantido na integralidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para
conhecer do recurso
e a ele

negar
provimento
.

É como voto.

APELAÇÃO Nº 5009308-02.2022.8.08.0035

RECORRENTE/ RECORRIDO
: EDSON GAUDIO

RECORRIDO/ RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Em. Pares, após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por divergir parcialmente do entendimento manifestado pelo Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, apenas em relação a indenização por dano moral, fixada na origem em R$20.000,00 (vinte mil reais), e mantida no voto de relatoria.

Assim, rogando vênia ao E. Desembargador Relator, passo a proferir o meu voto tal como segue.

Na decisão recorrida, o magistrado condenou o réu ao pagamento de
R$80.249,92 (oitenta mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)
a título de restituição de valores, bem como ao pagamento de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais.

Ora, muito embora concorde que a situação vivenciada pela parte Apelada ultrapasse o mero aborrecimento, haja vista que teve retirada de sua conta quantia relevante em razão de fraude, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Por tais fundamentos, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência apenas em relação ao quantum indenizatório, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.